Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-17.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701612-17.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: SEBASTIAO ALVES DA COSTA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 70208055, o advogado EDUARDO SILVA FREITAS, OAB/DF no 26.391, informa a renúncia ao mandato judicial que lhe foi outorgado por IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Para fins de efetiva ciência do mandante quanto à renúncia ao mandato, foi juntada aos autos a devida notificação extrajudicial por meio de telegrama (ID 70208056 e 70208057). Observado o comando legal, em conformidade ao art. 112, caput, do Código de Processo Civil – CPC, de modo que o mandante tenha ciência da necessidade de nomear sucessor para manter regularizada a sua representação processual, sobressai ser direito do advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo. No caso, é dispensada a intimação do mandante para a regularização da representação processual, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do colendo STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.935.280/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Pelo exposto, retornem os autos à Secretaria da Turma para, assim que constituído novo patrono pelo apelante, ou transcorrido o prazo previsto no art. 112, §1o, do CPC, promover, neste processo, o descadastramento do advogado EDUARDO SILVA FREITAS, OAB/DF no 26.391. Cumpra-se. P.I. Brasília/DF, 01 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator